Tribunal: TJMT
Processo: 1010863-17.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Recurso Inominado:
1010863-17.2020.8.11.0001 – PJE
Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente:
ALEXANDRE REGES GORZONI
Recorrido:
EDINALDO DE CASTRO E SILVA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1.Na espécie, impõe-se a declaração de deserção do recurso interposto nos autos, ante a falta de juntada da guia de recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como após intimação para juntada.
2.Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
3.Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
4.RECURSO NÃO CONHECIDO.
VISTOS ETC.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.
Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr, conforme mencionado alhures, imediatamente após a interposição do recurso ou da intimação da decisão que indefere o pedido de AJG e determina a comprovação do recolhimento das custas e suas respectivas guias.
Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a juntada da guia de recolhimento, fato este que impossibilitou o cotejo do comprovante de pagamento com a guia de recolhimento emitida para este processo.
Ademais, destaco que apesar de dispensável a intimação para juntada da respectiva guia, este Relator no id no 120653958, intimou a parte Recorrente para que fosse apresentada a referida guia correspondente ao comprovante de pagamento apresentado, contudo, embora devidamente intimado o Recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no ID no 121606971.
É evidente, pois, a deserção do recurso interposto, de modo que inconcebível o seu conhecimento.
A propósito, averbe-se aresto pertinente:
RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei no. 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível No 71005388921, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 30/06/2015)
De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a não comprovação de hipossuficiência ou ao não recolhimento do valor das custas, estando deserto, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de nega-lo seguimento.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento ao recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”.
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, declaro deserto o presente recurso inominado e NEGO-LHE SEGUIMENTO, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal.
Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte Recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da condenação.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator